Tribunal: TJBA
Processo: 8107318-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107318-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KAROLINE LIMA DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE MARKETPLACE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO FALSIFICADO DESTINADO À INGESTÃO HUMANA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA COMERCIAL DIGITAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA EXPÕE SUA SAÚDE A RISCO REAL E CONCRETO. SOFRIMENTO PSICOLÓGICO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas, de um lado, por Karoline Lima dos Santos Ferreira, e, de outro, por Magazine Luiza S/A, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela consumidora. A decisão rescindiu a compra do produto identificado como suplemento alimentar “Redutran”, determinou o reembolso do valor pago (R$100,00) e fixou indenização por danos morais no montante de R$6.000,00(-). As custas processuais e os honorários advocatícios foram distribuídos entre as partes, sob fundamento de sucumbência recíproca. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização para R$15.000,00(-), a exclusão da sucumbência recíproca e a majoração dos honorários advocatícios. A empresa ré, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e requer a reforma da sentença, sustentando a inexistência de falha em seus serviços e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve (i) a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Magazine Luiza S/A, sob o argumento de que atua como mera intermediadora digital no modelo de marketplace, sem responsabilidade pelos produtos ofertados por terceiros; (ii) a análise da preliminar de ausência de dialeticidade, arguida nas contrarrazões da autora; (iii) o exame da responsabilidade civil da empresa demandada pela comercialização de produto falsificado por meio de sua plataforma; (iv) a existência e extensão do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço; e (v) a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa ré. Conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos dos produtos e serviços oferecidos ao consumidor.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade objetiva das plataformas de marketplace que, embora não comercializem diretamente os produtos, promovem, intermediam e lucram com as transações.

5. A confiança legitimamente depositada pelo consumidor na plataforma digital é suficiente para ensejar o dever de fiscalização e responsabilidade pelo que é ali ofertado, em especial quando se trata de produtos que afetam diretamente a saúde do consumidor.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade, arguida pela autora, também não merece acolhimento. O recurso da empresa ré enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, especialmente ao impugnar a conclusão quanto à falha na prestação do serviço e ao valor da indenização.

7. No mérito, restou incontroverso que a autora adquiriu, por meio da plataforma digital da ré, um suplemento alimentar falsificado. A ingestão do produto gerou mal-estar e necessidade de atendimento médico emergencial, o que evidencia o risco concreto à saúde da consumidora.

8. Comprovada a falsificação do produto por meio de resposta do fabricante original, corroborada por documentação médica e outros elementos dos autos, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.

9. O dano moral, nessa hipótese, decorre da gravidade da conduta lesiva e do risco efetivo à integridade física da consumidora, extrapolando os limites do mero dissabor cotidiano e configurando lesão à dignidade.

10. O valor arbitrado em primeiro grau (R$6.000,00), embora sinalize reconhecimento do abalo sofrido, revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, exigindo sua majoração para R$10.000,00(-), conforme parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência correlata.

11. A devolução do produto como condição para restituição do valor pago revela-se incabível, porquanto o suplemento foi consumido, sendo a ingestão do item justamente a causa dos danos narrados.

12. A autora obteve êxito substancial em suas pretensões, o que afasta a sucumbência recíproca. Impõe-se, assim, a condenação exclusiva da empresa ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 15% sobre o valor da condenação, dada a liquidez da sentença e a ausência de hipótese excepcional que justifique fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos.

Apelação da empresa ré desprovida.

Apelação da autora parcialmente provida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00(-) e afastar a sucumbência recíproca, com a imposição integral das custas e honorários à parte ré.

Tese de julgamento:

1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos decorrentes da venda de produto falsificado, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O recurso que enfrenta os fundamentos essenciais da sentença não incorre em vício de dialeticidade.

3. A majoração do valor da indenização deve observar a gravidade do dano, a extensão da lesão e a função punitivo-pedagógica da condenação.

4. A obtenção de êxito substancial afasta a configuração de sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, e CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, mantidos em 15% sobre o valor da condenação, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)